Tribunal: STF
Processo: Rcl 42002
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O assessor Vinícius Machado Calixto assim retratou o caso:
    O Município de Caraguatatuba afirma haver o Relator do do recurso de revista nº 0010784-43.2016.5.15.0063, integrante do Tribunal Superior do Trabalho, usurpado a competência do Supremo e desrespeitado o decidido na ação declaratória de constitucionalidade nº 16/DF e, sob o ângulo da repercussão geral, no recurso extraordinário nº 760.931.
    Narra que no curso de ação trabalhista contra si ajuizada, interpôs recurso de revista. Menciona assentada, pelo Tribunal reclamado, a ausência de transcendência da questão atinente à responsabilidade subsidiária da Administração por créditos devidos a empregado de empresa prestadora de serviços, considerada a terceirização de mão de obra.
    Diz ter a autoridade reclamada, mediante decisão individual irrecorrível, concluído não preenchido o requisito, a implicar usurpada a competência do Supremo. Sustenta inadequado impedir o processamento de recurso, ante a falta de transcendência do tema, quando em jogo discussão em relação à qual o Supremo tenha adotado tese sob a sistemática da repercussão maior ou no âmbito dos processos objetivos. Assevera independer de prequestionamento matéria dirimida pelo Tribunal, com entendimento fixado. Evoca jurisprudência.
    Sob o ângulo do risco, alude à iminência da execução definitiva, ante a possibilidade de trânsito em julgado do acórdão reclamado. 
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão do ato impugnado. Busca a cassação do pronunciamento.
    2. Da leitura da decisão verifica-se que, a par da apontada ausência de transcendência do tema, o insucesso do recurso de revista decorreu de vício formal, consistente na falta de destaque da parte do acórdão do Regional a evidenciar o prequestionamento. Confiram o seguinte trecho do pronunciamento atacado:
    [...]
    Todavia, interposto o recurso de revista sob a égide da Lei nº 13.015/2014, o recorrente, sob pena de não conhecimento do apelo, deve indicar precisamente o trecho do acórdão regional que consubstancia o prequestionamento da controvérsia, devendo, ainda, impugnar todos os fundamentos jurídicos do julgado, “(...) inclusive mediante demonstração analítica de cada dispositivo de lei, da Constituição Federal, de súmula ou orientação jurisprudencial cuja contrariedade aponte”, conforme determina o artigo 896, § 1º-A, I e III, da CLT.
     No caso dos autos, porém, o segundo reclamado não atendeu regularmente às disposições em comento, pois transcreveu, no início das razões recursais (fls. 941/942), trechos referentes a todos os temas, sequencialmente, não reproduzindo, nos tópicos próprios, os trechos correspondentes a cada qual e não realizando o necessário cotejo analítico. 
    A propósito, havendo pluralidade de matérias debatidas no recurso de revista, não cabe ao julgador pinçar das razões recursais os trechos extraídos do acórdão regional e cotejá-los com os diversos fundamentos trazidos no apelo. Tal ônus incumbe à parte, como expressamente previsto nas supracitadas disposições consolidadas. 
    [...]
    Não há identidade material considerados o pronunciamento questionado e os formalizados no recurso extraordinário nº 760.931 e na ação declaratória de constitucionalidade nº 16. Inexiste, no primeiro, discussão quanto à imposição, ao Poder Público, de responsabilidade subsidiária por verbas trabalhistas em virtude do inadimplemento de empresa prestadora de serviços.
    Atentem para a excepcionalidade da medida. É inadequado utilizá-la como sucedâneo recursal.
    3. Nego seguimento à reclamação.
    4. Publiquem.
Brasília, 3 de fevereiro de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator